Tribunal: TJBA
Processo: 8085562-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085562-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUVENIL BRANDAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO D
E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO
C/C
REPARAÇÃO DE
DANOS MOR
AIS
.
NOTEBOOK.
VÍCIO DO PRODUTO
.
IMPOSSIBILIDADE DE USO.
CONSUMIDOR QUE ENVIOU O PRODUTO
À ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM TRÊS OCASIÕES EM RAZÃO DO MESMO DEFEITO.

VÍCIO NÃO SANADO
.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1º, II DO CDC.
RETORNO DA PARTE AO STATUS QUO ANTE.
DANO
S MORAIS CONFIGURADOS
.
MAJORAÇÃO

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO
EM PARTE
E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8085562-85.2021.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
JUVENIL BRANDAO DE OLIVEIRA
e
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

de
de
2024.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator